Tribunal: CARF
Processo: 16004.720220/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720220/2016-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Embargante
LANCE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE ATIVOS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECEBIMENTO
DOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
POR
OBSCURIDADE.
Verificada a inocorrência de contradição no acórdão embargado mas, isto sim,
uma obscuridade, por vício de fundamentação, é possível conhecer dos
declaratórios por este último pressuposto, por força do princípio da
instrumentalidade das formas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO
Observada a falta de declinação de forma clara dos fundamentos adotados pela
decisão, é cabível a oposição do remédio processo dos embargos declaratórios
a fim de que sanar a obscuridade ali divisável, mesmo que não se lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720220/2016-29
Fl. 31780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.230 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720220/2016-29

Relatório
Versa o caso sobre embargos de declaração opostos, conjuntamente, por Lance
Consultoria Empreendimentos e Gestão de Ativos – EIRELI - e pelo devedor solidário, Paulo
Roberto Brunetti, e, ainda, de recurso de igual natureza, deste feita apresentado por outro sujeito
passivo, in casu, o Sr. Antônio Carlos Ananias do Amaral (inquinado responsável solidário).
De antemão, conforme se depreende do despacho de admissibilidade proferido à
e-fls. 31.760/31.771, o segundo remédio oposto (pelo Sr. Antônio Carlos) não foi admitido pela
D. Presidência deste Colegiado.
Já quanto aos declaratórios do contribuinte e do devedor Solidário Paulo Roberto,
identificou-se, de fato, no acórdão desta Turma, proferido à e-fls. 31.235/31.293, a ocorrência de
possível contradição, pelo que este recurso foi admitido.
E como se vê do que foi exposto, mormente no voto vencedor da lavra deste
Relator, e, ainda, do acórdão dos embargos de declaração opostos pela PGFN (decisão juntada à
e-fls. 31.316/31.323), a maioria do Colegiado entendeu, então, inexistir nos autos provas da
ocorrência de fraude, sonegação e/ou conluio a justificar a qualificação da multa de ofício
imposta, mormente em relação ao IRPJ, a CSLL e, também, quanto ao IRRF (nada obstante ter
sido mantida, quanto a este último tributo, a responsabilidade tributária do segundo embargante,
Paulo Roberto, contudo, por meio de outros argumentos).
Neste diapasão, e com base e tais conclusões, os embargantes acusam a existência
de contradição no aresto porque, ao não se ver comprovadas as hipóteses previstas pela Lei
4.502/64, artigos 71 a 73, ter-se-ia, obrigatoriamente, que se reconhecer a ocorrência da
decadência quanto a parte do crédito lançado, ainda que quanto, e apenas, ao IRRF (lançado com
espeque nas disposições do art. 61 da Lei 8.981/95 – IRRF incidente sobre pagamentos sem
causa ou efetuados à beneficiários não identificados).
Como o lançamento ocorreu apenas em 08 de outubro de 2016 e este ato abrangeu
fatos geradores compreendidos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012, os insurgentes
sustentam, então, a verificação de decadência quanto a todos os créditos apurados até outubro de
2011, notadamente porque, ante a inexistência de fraude, ao caso se aplicaria a regra descrita
pelo art. 150, § 4o, do CTN (e não aquela preconizada pelo art. 173, I). Afirmam ter trazido,
inclusive, provas de que, no curso dos períodos examinados, a empresa autuada teria efetuado
recolhimentos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Como dito, a D. Presidência deste Colegiado admitiu os embargos acima ao
identificar a existência de possível contradição.
Este é o relatório.

Fl. 31781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.230 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720220/2016-29

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Pelo que foi exposto no relatório acima, e, ainda, no próprio despacho de
admissão, além de tempestivos, os declaratórios demonstram, indiscutivelmente, a ocorrência de
um possível vício no acórdão proferido por este Colegiado, saneável por meio deste remédio, e
que, desta feita, merece conhecimento.
Vale destacar que a existência efetiva da contradição não é pressuposto de
admissibilidade, bastando se verificar a ocorrência potencial de um ou mais critérios
preconizados pela legislação de regência. A admissão dos declaratórios, neste passo, não
pressupõe, automaticamente, o seu acolhimento.
É, neste passo, perfeitamente possível que o problema aventado seja resultado, tão
só, de uma falta de esclarecimentos adicionais ou, mesmo, de especificidades do próprio diálogo
processual ocorrido ao longo do feito. No caso vertente, vejam bem, a questão da decadência
nunca foi aventada e nem foi objeto de análise pelo D. Relator do acórdão do recurso voluntário.
Por óbvio, a se considerar que o próprio Relator havia cravado que, no caso,
haviam provas da prática de atos fraudulentos, não tinha motivos, sequer, para invocar de ofício
uma eventual prejudicial de decadência. Noutro giro, como o voto vencedor erigido naquela
ocasião tinha por objeto apenas a qualificação da multa e a responsabilidade do solidário, Paulo
Roberto, também não lhe fora franqueado se manifestar sobre o tema. Em linhas gerais, não
houve, no acórdão recorrido, uma manifestação específica sobre o problema da decadência e não
haveria, assim, propriamente, uma contradição, mas, quando muito, uma obscuridade (não
houve, também, omissão porque sobre o tema, insista-se, não fomos instados a nos pronunciar).
De fato, por se tratar de matéria cujo conhecimento possa se dar em qualquer grau
ou instância, nada impede que sobre o tema, agora, nos posicionemos. E, realmente, verificando-
se no caso concreto que não há provas sobre o cometimento de atos fraudulentos atinentes à
obrigação tributária, a priori, seria possível invocar o precedente do STJ fincado quando do
julgamento do REsp de no 973.733/SC (cujo dispositivo deve ser observado pelas turmas deste
CARF, por força dos preceitos do art. 62, anexo II, do RICARF).
No entanto, viu de se ver que o questionamento proposto pelos embargantes cinge
ao IRRF lançado com base nas disposições do art. 61 da Lei 8.981/95 (incidente sobre
pagamentos sem causa ou efetuados à beneficiários não identificados)1. E, nesta esteira, em
relação ao lançamento relativo ao IRFonte, aplica-se ao caso o verbete da Sumula 114 deste
CARF, cuja observância também nos é impositiva (a teor da regra inserta no art. 45, VI, do
anexo do já mencionado RICARF):
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial

1 Até porque, como se vê do Auto de Infração juntado à e-fls. 17.557 e ss, o lançamento relativo ao IRPJ e a CSLL
alcançou, apenas, os meses de abril a junho de 2012 (quanto aos quais, mesmo que aplicado o prazo do art. 150, §
4o, não se veria o ocaso do prazo prescrito por este último preceptivo).
Fl. 31782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.230 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720220/2016-29

previsto no art. 173, I, do CTN.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em resumo, não haveria, in concreto, contradição no julgamento intentado por
esta Turma porque, mesmo que afastada a qualificação da multa de ofício, ante a não
comprovação da prática dos atos tratados pela Lei 4.502/64, o prazo decadencial aplicável à
espécie ainda seria aquele descrito pelo art. 173, I, do CTN.
Poderia haver, no caso, uma obscuridade, já que até aqui não havia uma
explicação efetiva para o afastamento da decadência, algo que, agora, está definitivamente posto.
Assim, os embargos devem ser conhecidos não pela ocorrência de contradição,
mas, isto sim, por força do princípio da instrumentalidade das formas, ante a constatação de uma
obscuridade. E, por tudo o que foi exposto anteriormente, os acolho apenas para aclarar, como já
dito, os motivos pelos quais não ocorreu, quanto aos fatos geradores abarcados pela autuação ora
polemizada, a decadência invocada pelos embargantes.
A luz do exposto, voto por conhecer dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS ante
a constatação de obscuridade (e não de contradição) e, no mérito, para os ACOLHER sem efeitos
infringentes, integrando, assim, o acórdão recorrido para fundamentar decisão quanto a não
ocorrência de decadência em relação ao IRFonte nos termos da Súmula/CARF de no 114.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 31783
DF CARF MF
Documento nato-digital